Tribunal: TJSP
Processo: 1021641-76.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021641-76.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada SUELI APARECIDA
DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021641-76.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 49850
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021641-76.2016.8.26.0451/50000
COMARCA DE PIRACICABA
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: SUELI APARECIDA DOMINGUES
VOTO No 49.850
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - VÍCIO
INEXISTENTE - REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a recurso de apelação contra
sentença que julgara parcialmente procedente ação de
indenização pela queda na escada de acesso ao
estacionamento de agência bancária.
Diz a embargante que o aresto encerra
omissões. Pede acolhimento.
É o Relatório.
O
julgamento
realizou-se
em
sessão
telepresencial(cf. fls. 805), em que se poderia fazer
sustentação oral, como vem ocorrendo rotineiramente, não
havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa ou
nulidade. Gratuita alegação de não apreciação de pedido
de oposição ao julgamento virtual.
De
resto,
o
acórdão
enfrentou,
fundamentadamente, e um a um, todos os argumentos capazes
de, em tese, infirmar a conclusão que adotou, não havendo
omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo
único, do CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação do
embargante com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021641-76.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 49850
3
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Releva
conotar
que
aspectos
circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo
ordinário. A valoração da prova implicou na qualificação
jurídica dos fatos demonstrados, não podendo ser revista.
É cediço, aliás, que a instância ordinária é sempre
soberana no exame dos fatos e circunstâncias na causa e
os embargos de declaração não se destinam a infringir o
julgado, o qual não se ressente de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator